Tribunal: TJDFT
Processo: 0711637-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711637-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA IRENY DAMACENO CARVALHO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, interposto por Distrito Federal contra MARIA IRENY DAMACENO CARVALHO em face de decisão prolatada pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0033602-97.2016.8.07.0018. O Agravado em contrarrazões suscita preliminares de ofensa ao princípio da dialeticidade, ausência de causa de pedir e ilegitimidade passiva recursal. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõem os art. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se o Agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 8 de maio de 2023 14:32:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador